Tribunal: TJBA
Processo: 8025857-62.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025857-62.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

AGRAVADO: ANTONIO SANTOS DO ROSARIO

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. DOCUMENTOS INDICANDO PEDIDOS DE EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA PARA MAIS DE 500 IMÓVEIS NO JARDIM BURUNDANGA, MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS/BA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PELO AUTOR/AGRAVADO QUE NÃO É CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO A QUO. MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 300 do CPC/2015 dispõe sobre a tutela provisória de urgência, exigindo para sua concessão a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC/2015, vez que evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte Agravada, pois demonstrados os diversos pedidos de extensão da rede elétrica, bem como evidenciado o perigo de dano de difícil reparação, em função da essencialidade dos serviços de energia elétrica.

Considerando o potencial econômico da Agravante, a essencialidade do serviço, bem como a fim de vedar o enriquecimento ilícito da Agravada, há que se reduzir a multa fixada para R$
300,00 (trezentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8025857-62.2021.8.05.0000
da Comarca de Canavierias, em que figura como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e, como Agravado, ANTONIO SANTOS DO ROSARIO

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em dar provimento parcial ao presente agravo de instrumento, tão somente, para

reduzir a multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2